Tribunal: TJDFT
Processo: 0717124-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALOR EM CONTA CORRENTE. VERBA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA. CONSTRIÇÃO MANTIDA.
1. Não merece reparo decisão que deferiu o bloqueio de valor em conta corrente da empresa, porquanto a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira representa o meio mais eficaz para a satisfação do montante executado e, ainda, obedece à ordem de preferência estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil.
2. Ausente elemento nos autos comprobatório de que a quantia constrita em conta corrente de empresa seria destinada ao pagamento de salário de funcionários não tem lugar a sua desconstituição.
3. Recurso desprovido.